Tribunal: TJDFT
Processo: 0740731-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740731-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ INACIO CALMON APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LUIZ INACIO CALMON contra sentença proferida pela 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pelo apelante em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil (ID 25804965). Impondo ao demandante o pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões (ID 25804969), o apelante alega não ter assinado contrato autorizando descontos em conta corrente, e sim em folha de pagamento, tendo em vista se tratar de crédito consignado e, mesmo após solicitar o cancelamento dos descontos, estes continuaram a ser efetuados pelo apelado. Afirma que, segundo entendimento do STJ, é regular o desconto de empréstimos em conta corrente desde que haja autorização prévia do correntista, o que, no entanto, não se converte em garantia em favor da instituição financeira ao longo de todo o pacto. Segundo o recorrente, no caso, foi feito requerimento expresso a fim de ser cessada a amortização em conta, devendo o pedido ser acolhido. Aduz que os descontos em sua conta corrente comprometem a totalidade de sua renda, prejudicando a própria subsistência e da família. Ressalta ter contraído os empréstimos com a intenção de quitá-los, mas que sua situação financeita saiu do controle em virtude de problemas familiares. Requer a proibição em definitivo do desconto em conta corrente das prestações no valor de R$ 2.908,49 (dois mil novecentos e oito reais e quarenta e nove centavos), referentes aos contratos de empréstimo firmados com o banco apelado, ou, subsidiariamente, reduza-os para 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. Ausência de preparo em virtude do deferimento da gratuidade de justiça na origem. Contrarrazões apresentadas (ID 25804975). É o relatório. Decido. A análise do presente caso envolve a discussão acerca da possibilidade de serem limitados os descontos oriundos de empréstimos em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 06/04/2020, os Recursos Especiais no 1863973/SP, no 1877113/SP e no 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.085, no qual se discute a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, determinou o sobrestamento da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Confira-se: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 23/03/2021, DJe 06/04/2021) (QO no REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 02/05/2019) Acórdão Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros das da Segunda Seção, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Por unanimidade, determinar-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva (artigo 257-B, do RISTJ) votaram com o Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Nancy Andrighi votou com o Sr. Ministro Relator em menor extensão, vencida em parte, com ressalva quanto à delimitação da tese controvertida. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Buzzi. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, 23 de março de 2021 (data do julgamento). Desse modo, considerando guardar a controvérsia posta em análise relação direta com o tema afetado (n.o 1085), determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator